Tribunal: TJDFT
Processo: 0752827-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752827-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A AGRAVADO: GEOVANI RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0714755-42.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de GEOVANE RODRIGUES DA CUNHA. Nos termos da decisão recorrida (ID 256263752 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante e fixou os honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, em casos análogos, os honorários periciais foram fixados em montante que variaram entre R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme decisões exaradas por tribunais estaduais e federais. Pondera que a fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando o enriquecimento sem causa do perito, porquanto não reflete a complexidade da perícia a ser realizada. A agravante ressalta que o fato de a parte que requereu a produção da prova pericial ser uma empresa de grande porte não poderá ser considerado para efeitos de arbitramento dos honorários periciais. Com base nesses argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos para patamar entre R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 78938276. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê um rol de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, considerado pela doutrina e pela jurisprudência como taxativo, mas sujeito a flexibilização em casos excepcionais. No julgamento do REsp 1.704.520/MT, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol do art. 1.015 é "taxativo mitigado", permitindo a interposição de agravo de instrumento quando a decisão tiver potencial de causar prejuízo imediato e irreparável, que não possa ser sanado em momento posterior do processo. No caso concreto, embora a hipótese constante da decisão recorrida não esteja prevista no referido rol, o não conhecimento do recurso pode gerar prejuízo financeiro à parte agravante, caso o valor homologado a título de honorários periciais venha a ser considerado excessivo/desproporcional por ocasião do julgamento de recurso de apelação, ou pode inviabilizar a produção de prova pericial, fundamental para a solução do litígio. Além disso, o conteúdo da r. decisão guarda relação com o direito de defesa e o princípio da cooperação processual, previstos nos artigos 6o e 7o do Código de Processo Civil, ostentando impacto direto no prosseguimento regular do processo e na viabilidade da produção de provas. Pelas razões expostas, e por entender que estão satisfeitos os demais pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o quantum remuneratório dos honorários periciais, homologado pelo d. Magistrado de primeiro grau, atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, nem presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. Nas razões recursais, a agravante discorre sobre o valor dos honorários periciais, argumentando que o Juízo a quo homologou proposta que contempla montante desproporcional e desarrazoado. O artigo 10 da Lei no 9.289/1996 dispõe sobre o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo magistrado segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser utilizado para sua realização e a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Perfilhando este entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGI no 0727588-32.2024.8.07.0000 (7a Turma Cível, Relator: Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, Acórdão 1934941, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024); AGI no 0728817-27.2024.8.07.0000 (1a Turma Cível, Relator: Desembargador Carlos Pires Soares Neto, Acórdão 1939383, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024) No caso em análise, a prova pericial tem por finalidade verificar a existência ou não de ocupação irregular da área de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica em terreno inserido na faixa de domínio da companhia ferroviária por parte do agravado. A perícia designada deve ser realizada por engenheiro agrimensor e envolve a realização de levantamentos, medições e demarcações de terrenos. O perito nomeado pelo Juízo, após a impugnação apresentada pela agravante reduziu o valor dos honorários periciais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais). O d. Magistrado de primeiro grau, ao homologar os honorários periciais, deixou assinalado que [a] interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência. De fato, há adequação entre o valor dos honorários e a natureza da perícia a ser realizada, de sorte que não como ser considerada desproporcional ou desprovida de razoabilidade a proposta apresentada, porquanto foi apontada a necessidade de (i) análise dos quesitos apresentados, estudo completo dos autos e estudo detalhado da documentação disponível; (ii) levantamento de campos e vistorias “in loco”, em busca de marcos e referências cartográficas na área a ser examinada e nas áreas adjacentes; (iii) estudo crítico dos dados obtidos, com a verificação de possíveis contradições de informações fornecidas nos autos; (iv) concatenamento final das informações de dados obtidos, com a conclusão comprovada de fatos ocorridos (ID 252462066 do processo de origem). Muito embora a agravante afirme os casos invocados como precedentes para efeitos de fixação de honorários periciais envolvem perícia de mesma complexidade, os elementos de prova apresentados não se mostram suficientes para corroborar a tese desenvolvida. Dessa forma, em sede cognição sumária, verifica-se que a verba honorária pericial está adequada aos parâmetros previstos no artigo 10 da Lei no 9.289/1996, tendo sido estabelecida de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado. Portanto, não estando configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 18:40:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.